Tribunal: TCU
Processo: 017.776/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8480/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.776/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Dinorah Farias dos Santos (XXX.109.147-XX); Glaucia Araujo de Andrade da Silva (XXX.711.057-XX); Hanriete Deslandes Lima de Almeida (XXX.860.887-XX); Marcia Valeria da Silva Fernandes (XXX.930.887-XX); Maria de Fatima Zeitone Florencio (XXX.067.457-XX); Rosimere Nascimento dos Santos (XXX.612.094-XX); Silvia Regina dos Santos (XXX.423.687-XX); Simone Nascimento dos Santos (XXX.773.287-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.